Tribunal: STF
Processo: HC 189866
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal.



    2.  Hipótese em que o paciente cumpre reprimenda de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia pela prática de diversos crimes, inclusive, com emprego de violência/grave ameaça à pessoa (art. 157 e art. 157, § 3º, do CP); não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    3. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.